Tribunal: TJMT
Processo: 1010963-09.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010963-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (ADVOGADO), NEUZA AREVALO RASPANTE - CPF: 630.467.091-53 (AGRAVADO), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A ANÁLISE RECURSAL É DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO - – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A competência para o julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual, investido de competência federal delegada, é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Exegese dos artigos 109, §§ 3º e 4º, c/c o artigo 108, II, todos da Carta Federal.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
MARCOS DA SILVA BORGES
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que
ex officio,
reconheceu a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, remetendo os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O Agravante aduz que a matéria em debate diz respeito aos honorários advocatícias e não se discute mais sobre o mérito da ação originária de competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; portanto, o Juízo competente para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual.

Com essas considerações, pugna pela reforma decisão, para que sejam analisadas as razões recursais do agravo de instrumento
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Neuza Arevalo Raspante moveu Ação Reivindicatória de Aposentadoria por Idade em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao fundamento de que conta com idade superior a cinquenta e cinco anos e que sempre laborou no meio rural, preenchendo assim, os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.

Na fase do cumprimento de sentença, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, determinou a liberação dos valores depositados apenas em favor da requerente Neuza, para satisfação do seu crédito junto ao INSS.

O Agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, alegando que é o patrono da senhora Neuza, e que a decisão se mostra equivocada, pois determina a liberação do crédito todo à requerente, incluindo os honorários contratuais que lhe é de direito.

Assim, sobreveio a decisão monocrática que
ex officio,
reconheceu a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, remetendo os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Pois bem.

No tocante à competência da Justiça Federal, a decisão impugnada fundamento o declínio de competência no artigo 15, inciso III, da Lei 5.010/66, que assim dispõe:

“Art. 15 - Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar:

(...)III - os feitos ajuizados contra instituições previdenciárias por segurados ou beneficiários residentes na Comarca, que se referirem a benefícios de natureza pecuniária.”

In casu,
a tramitação do feito ocorreu perante a Justiça Comum, face a inexistência de Vara Federal na Comarca de Comodoro/MT.

Todavia, nos termos do artigo 15, inciso III, da Lei 5.010/66, interposto recurso, este deveria ser endereçado ao Tribunal Regional Federal, considerando que a competência da Justiça Estadual, nos feitos ajuizados contra instituição previdenciária, esgota-se em Primeira Instância.

A propósito, a Constituição Federal estabelece:

“Art. 108.
Compete aos Tribunais Regionais Federais:

II -
julgar, em grau de recurso
,
as causas decididas
pelos juízes federais e
pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
.”

“Artigo 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4° - Na hipótese do parágrafo anterior,
o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz e primeiro grau.”

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA (ESPÉCIE 31) OU, ALTERNATIVAMENTE, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU, CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). BENEFÍCIOS DE ÍNDOLE PREVIDENCIÁRIA.
SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJ/RS, suscitante, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, suscitado, extraído dos autos da ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Teresinha Luir Boeira contra o INSS.

(...) Com efeito, o artigo 109, I, da CF, dispõe que compete à Justiça Federal julgar as causas em que façam parte as entidades autárquicas, como o INSS, com exceção daquelas relativas a acidente de trabalho, que será de competência da Justiça Estadual (Súmulas 15 e 235/STF). A referida competência em matéria previdenciária pode, no entanto, ser delegada à Justiça Estadual, quando inexistir vara federal na comarca, consoante o disposto no artigo 109, §3º, da CF.

No caso em tela o domicílio do segurado, município de Lagoa Vermelha/RS, não é sede de Vara Federal. Logo, é de se concluir que o juízo estadual, ao apreciar o feito, o fez por delegação, nos termos do artigo 109, §3º, da CF, sendo mantida, portanto, a competência do TRF da 4ª Região para o julgamento do respectivo recurso, consoante dispõe o § 4º do mencionado dispositivo.

(...)Ante o exposto, com base no art. 955, parágrafo único, I, do CPC/2015, conheço do presente conflito para declarar competente para a causa o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o suscitado.” (CC nº 165.862-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Decisão Monocrática, DJ 20/05/2019).

“Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSS em face de
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da comarca de Comodoro,
nos autos da Ação de Concessão de Benefício Assistencial, manejada por Adriano Valeriano de Paula em face do INSS, que julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido a conceder o benefício da prestação continuada previsto na Lei nº 8.742/963 em favor do Autor, retroativo à data do indeferimento do requerimento administrativo.

(...)
reconheço a incompetência desta Corte para apreciar o Recurso de Apelação, de consequência, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região
, em cumprimento aos artigos 108, II, e 109, § 4º, da Constituição Federal. (Apelação nº 150305/2017, Decisão Monocrática, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJ 08/06/2018).

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Nesse contexto, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Portanto, não há que ser alterada a decisão monocrática, ora impugnada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020